Tribunal: STF
Processo: Rcl 52996
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas, em que se articula ofensa à Súmula Vinculante 56.



    Narra o reclamante que obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto em 3.3.2022, porém, até o presente momento, a decisão não foi cumprida, permanecendo recolhido em regime fechado, em inegável excesso de execução.



    Informa que o Centro de Detenção Provisória de Limeira, unidade onde cumpre pena, está com a taxa de ocupação 100% acima do limite e que, de acordo com informações da Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo, cerca de 6.182 sentenciados foram beneficiados com a progressão ao regime semiaberto mas ainda aguardam remoção pra unidade prisional adequada ao regime.



    Requer, em caráter liminar, o envio imediato do reclamante para o prisão domiciliar ou regime aberto. No mérito, pugna “pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.



    Em 22.4.2022, determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada.



    Na sequência, o reclamante informou que, antes mesmo do ofício chegar ao destino, foi transferido do Centro de Detenção Provisória de Limeira para a unidade de regime fechado Penitenciária de Casa Branca/SP, que não compõe a 4ª Região Administrativa Judiciária (eDOC 9).



    As informações prestadas pelo Juízo da Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ noticiaram a transferência do apenado para a Penitenciária de Casa Branca em 25.4.2022, e, em razão disso, os autos foram encaminhados ao distribuidor para redistribuição ao DEECRIM 6ª RAJ (eDOC 10).



    Ante o exposto, determinei fossem solicitadas novas informações, desta feita ao Juízo da Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ, especialmente sobre se, atualmente, o sentenciado LUIS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES encontra-se custodiado em estabelecimento carcerário com instalações compatíveis com o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do decidido no RE 641.320/RS.



    Em resposta, foram prestados os seguintes esclarecimentos (eDOC 15):



    “[…]



    Consoante pesquisa juntada na data de hoje (ls. 168), o sentenciado está recolhido na Penitenciária de Casa Branca/SP em vaga destinada ao cumprimento de pena no regime fechado.



    Não há nos autos informação da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) sobre a transferência do reclamante a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto.”



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.



    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa constante da inicial, bem como das informações prestadas, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo da Execução, pois o reclamante progrediu ao regime semiaberto em 4.3.2022 (eDOC 4, p. 10-11) e, até o presente momento, não há notícia da transferência à unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, tampouco consta a adoção de quaisquer das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 



    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso o que estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.



    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 



    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor do reclamante e/ou de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar, ressalvada, por evidente, a hipótese de que o reclamante já esteja, no momento do recebimento da presente determinação, em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto. Se a implantação das medidas acima não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.



    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente